Tribunal: STF
Processo: ARE 1577407
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUSPENSO POR DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 445. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE  AOS §§ 1º E 4º DO INC. XII DO ART. 24 E AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Piauí:
“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. PENSÃO POR MORTE DE CARÁTER VITALÍCIO. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. LEI VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR (ART. 191, LEI 3.716/79). DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/99. NORMAS VIGENTES À ÉPOCA DA CONCESSÃO DA BENESSE. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DE PROVENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 5º, XXXVI, CF. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA EM DEFINITIVO. DECISÃO UNÂNIME. 
1. Segundo a orientação firmada pela Corte Suprema, admite-se a concessão da tutela de urgência nas ações que tenham por objeto assegurar benefício de natureza previdenciária (Súmula 729 do STF), como na hipótese dos autos. Preliminar afastada; 
2. Em matéria previdenciária, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a lei de regência é aquela vigente à época do óbito do instituidor do benefício (tempus regit actum). Precedentes; 
3. In casu, a norma que concedeu a pensão à impetrante (art. 191 da Lei 3.716/79) foi revogada somente com o advento da Lei Complementar nº 54/05. Com efeito, a pretensão da autoridade coatora em cassar o benefício com fundamento na revogação do dispositivo legal sob enfoque, carece de respaldo jurídico, frente à orientação dos Tribunais Superiores; 
4. Portanto, forçoso reconhecer o direito da impetrante à percepção da pensão vitalícia, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica, boa-fé objetiva, estabilidade das relações jurídicas e proteção da confiança; 
5. Segurança concedida em definitivo, à unanimidade” (fls. 1-2, doc. 10). 

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).
2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, os §§ 1º e 4º do inc. XII do art. 24, o inc. III do art. 71 e o art. 97 da Constituição da República. 

Argumentou “não hav[er] direito ao contraditório no processo conduzido pelo TCE, visto que obedecidos os prazos máximos definidos por esta Corte, além do que, no caso, a relação processual é travada entre a Administração, que concedeu a pensão, e o Tribunal de Contas” (fl. 7, e-doc. 26).

Sustentou “compet[ir] à União editar normas gerais sobre previdência social e, sendo editada norma geral, fica suspensa a eficácia de lei estadual em sentido contrário. Nessa toada, o art. 5º da Lei nº 9.717/98 [é] norma geral de abrangência nacional” (fl. 8, e-doc. 26).

Defendeu que “o acórdão vergastado simplesmente ignorou a lei geral sobredita e concedeu a segurança com fundamento na Lei Estadual nº 3.716/1979, automaticamente revogada pela mesma”, e que “referida lei é de 1979, a Lei nº 9.717 é de 1998 e o falecimento do segurado ocorreu em 11 de fevereiro de 2004, quando, portanto, já estava suspensa a eficácia da lei estadual” (fl. 9, e-doc. 26).

Asseverou que “qualquer previsão de benefício previdenciário contida em lei estadual que não encontre correspondência com os benefícios assegurados pelo INSS se encontra suspensa desde 27 de novembro de 1998, data da publicação da Lei nº 9.717/98, de caráter nacional. Nessa toada, deve-se ressaltar jamais houve previsão de pensão para filha inupta, viúva, divorciada ou separada judicialmente às seguradas do INSS, de modo que também não pode haver no âmbito dos regimes próprios dos Estados” (fl. 9, e-doc. 26).

Ponderou que “a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, órgão fracionário, embora sem declarar expressamente a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 9.717/1998, afastou, no todo, a sua incidência, consoante demonstrado acima. Desse modo, o acórdão vergastado violou a cláusula de reserva de plenário” (fl. 10, e-doc. 26). 

Pediu o provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário teve seu seguimento negado, pela aplicação do Tema 445 da repercussão geral, e foi inadmitido, pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 34).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos do recurso extraordinário e alega ter havido prequestionamento (doc. 37).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

5. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno interposto pelo Estado do Piauí contra a aplicação do Tema 445 da repercussão geral (e-doc. 39).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste ao agravante.

7. A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com estes fundamentos: 
“Em suas razões recursais o Recorrente alega violação aos arts. 5º, LV, 71, III, da CF, e o entendimento na Tese de Repercussão Geral 445, do STF, posto que, desnecessária a abertura de contraditório e ampla defesa nos processos de registro de concessão inicial de pensão perante os Tribunais de Contas.  
Sobre a matéria destes autos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 445 (RE 636553), ocorrido em 04/02/2021, cuja questão submetida a julgamento é ‘incidência do prazo de 5 anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria, notadamente acerca do termo inicial do prazo decadencial: se da concessão da aposentadoria ou se do julgamento pelo Tribunal de Contas da União.’ fixou a seguinte tese: 
‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.’  
O acórdão guerreado aduz que, segundo as provas dos autos do processo, restou comprovado que a pensão por morte vitalícia fora paga por mais de 14 anos, antes de ser suspensa pelo Executivo Estadual, e que em razão do transcurso do tempo errou o Recorrente ao não garantir à Recorrida o direito ao contraditório e à ampla defesa antes de suspender o referido benefício, nos seguintes termos, in verbis: (...) 
Considerando que a leitura do acervo da lide evidencia conformidade da convicção firmada nesta Corte com aquelas definidas sob a sistemática de repercussão geral, só é possível concluir que não prospera o apelo extraordinário nessas razões (...)
Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, I, ‘b’, V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário" (fls. 2-3, e-doc. 34).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL NA ORIGEM. TEMA 856. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTAÇÃO SOBRE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO AGRÍCOLA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE
n. 1.542.331-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.5.2025).

“Direito Administrativo e Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Alíquotas. Mandado de segurança. Inadequação da via eleita. Ausência de demonstração do direito líquido e certo. Lei em tese. Pressupostos de cabimento. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Aplicação de tema de repercussão geral na instância de origem. Não cabimento de recurso. Temas 339 e 660 da repercussão geral. Agravo não provido.
I. Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso por ser, em parte, manifestamente incabível (aplicação da sistemática da repercussão geral na origem) e que concluiu, no que tange à matéria remanescente, que se trata de ofensa reflexa que envolve o reexame de fatos e provas. (Súmula 279 do STF). II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. Razões de decidir 3. Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. No caso, incidiu o Tema 339. Previsão de agravo interno direcionado à instância a quo (art. 1.030,
§ 2º, do CPC). 4. Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada no tema 339 da repercussão geral, firmou o entendimento de que o dever de motivação das decisões judiciais
(art. 93, IX, da CF) exige fundamentação, mesmo que sucinta, não demandando exame pormenorizado de todas as alegações. 5. Quanto aos demais dispositivos constitucionais dados como contrariados no recurso extraordinário, eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame
de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito por via extraordinária.
6. No julgamento do ARE 748.371-RG, Tema 660, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Corte rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas infraconstitucionais. 7. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida. 8. Ademais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que ‘o mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato de validade constitucionalidade das leis e atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação de inconstitucionalidade’. (Precedente: MS 34.432-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 23.03.2017). IV. Dispositivo 9. Agravo regimental não provido. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF” (ARE n. 1.568.077-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário DJe 5.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “o agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem,
ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE
n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 445 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem (e-doc. 39), tornou-se preclusa a questão processual referente à alegação de contrariedade ao inc. LV do art. 5º e ao inc. III do art. 71 da Constituição da República.

8. A Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu  o recurso extraordinário, com os seguintes fundamentos:
 ”O Recorrente alega violação aos art. 24, XII, §§ 1º e, 4º, e, 97, da CF, aduzindo que compete à União ditar normas gerais sobre previdência social, e a violação a cláusula de reserva de plenário.  
Contudo, observo que tais alegação não foram tratadas nem acórdão de apelação, tampouco no de embargos de declaração, caracterizando ausência de prequestionamento, incidindo a Súm. 282, do STF” (fl. 2, e-doc. 34).

Como evidenciado na decisão de inadmissibilidade recursal, a alegação de ofensa aos §§ 1º e 4º do inc. XII do art. 24 e ao art. 97 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração foram opostos com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO.  AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.467.372-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
3. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.565.829-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.11.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 14 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora